Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IDOSO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei no 9.656/98 não obrigar as operadoras a oferecer, de forma indiscriminada, o atendimento domiciliar, no caso de expressa indicação médica para a utilização dos serviços home care mostra-se abusiva a cláusula, que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ, AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020).
3. Os serviços de "home care" (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde.
4. Ao compulsar os autos de origem, o plano de saúde forneceu o serviço home care, porém negou o suporte de enfermagem 24h prescrito pelo médico que assiste o autor, sob a justificativa de que a equipe do programa de atenção domiciliar concluiu que o caso não se enquadra nos critérios e finalidades da modalidade de internação domiciliar com assistência de profissional técnico de enfermagem.
5. Apesar disso, o relatório médico, prescrito pelo médico que assiste o autor, de 91 (noventa e um) anos de idade, atesta que o quadro grave do paciente e a necessidade de “enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia respiratória e motora 5 x por semana e acompanhamento cínico e fonoaudiólogo e nutricionista”, bem como dos “cuidados de home care com cama hospitalar, bomba de infusão de dieta”.
6. O custeio do tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. O plano de saúde não pode substituir o análise do médico, a fim de recursar o tratamento indicado pelo médico assistente que possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, após análise detalhada do seu quadro clínico.
7. Em análise não exauriente do mérito, por ora, mostra-se prudente deferir a tutela requerida, inclusive sob pena de irreversibilidade da medida.
8. Recurso conhecido e provido.